Tribunal: STF
Processo: ARE 1563520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE PETROLINA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) E EXAME PSICOLÓGICO. LEGALIDADE. EXCLUSÃO DO CANDIDATO NO TAF. REQUERIMENTO DE SEGUNDA CHANCE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. PROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O APELO, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, INVERTIDA A CARGA SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO EM VIRTUDE DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, §3º, DO CPC). DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, caput, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O cerne recursal cinge-se ao exame da regularidade da aplicação o teste de aptidão física, bem como de futura submissão a teste psicológico referente ao concurso de Guarda Civil do Município de Petrolina, em que o demandante fora eliminado por não atingir despenho suficiente.



    No tocante à possibilidade de exigência de testes físicos e psicológicos como etapas do concurso para provimento de cargos de Guarda Municipal, observa-se que há amparo legal que lastreia a exigência.



    A Lei Municipal nº 1.063, de 13 de julho de 2001, que dispõe sobre a Guarda Municipal de Petrolina, prevê no seu art. 10 a investidura no cargo na graduação de Guarda Municipal de 2ª classe, mediante concurso público na forma e nos termos da lei, porém não detalha os requisitos para investidura.



    Ocorre que a legislação federal aplicável oferece suporte à cláusula editalícia que inclui a necessidade de aprovação em testes físicos e psicológicos entre os requisitos para investidura no cargo de Guarda Municipal.



    Com efeito, a Lei Federal nº 13.022/14, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, prevê, em seu art. 10, VI, que a aptidão física, mental e psicológica são, dentre outros, requisitos básicos para a investidura no cargo público de guarda municipal.



    Confira-se, a propósito, a literalidade do dispositivo em questão: [...]



    No caso em tela, observo que há previsão editalícia expressa quanto às etapas de avaliação física e psicológica (itens 1.4.1.2 e 1.4.1.3), ambas de caráter eliminatório e, os itens 11 e 12 constam as regras detalhadas para execução dos testes, as quais foram aplicadas de modo isonômico a todos os concorrentes.



    Sendo assim objetivamente se verifica que a inaptidão do candidato decorreu do estrito cumprimento às regras do edital do certame em relação ao teste físico, presumindo-se a legitimidade do ato administrativo de inabilitação. [...]



    Deste modo, faço ver que a reprovação no TAF do demandante decorreu de valoração engendrada pela comissão à luz de critérios estabelecidos no edital que rege o certame em tela, fato que, evidentemente, revela a ausência de ilegalidade, afastando assim o controle judicial no caso concreto. (Confira-se os precedentes do STJ: RMS 26735/MG, 2T, rel. Min. Humberto Martins, DJ de 19/06/2008; RMS 21617/ES, 6T, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ de 16/06/2008; AgRg no RMS 20200/PA, 5T, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 25/10/2007).



    Com efeito, o candidato, ao prestar o concurso em questão, tomou conhecimento da necessidade de submissão ao teste de aptidão física previamente antes mesmo de realizar inscrição, ou seja, teve tempo suficiente para se preparar fisicamente para o TAF e as provas mencionadas no edital.



    Nessa linha, é indevida a manutenção no certame de candidato que revele dificuldade instransponível para cumprir os requisitos mínimos exigidos no edital do concurso, na medida em que ele certamente não reuniria condição de bem desempenhar as atribuições do cargo para o qual concorreu.



    Por fim, ministrar ao candidato nova oportunidade de exame de aptidão física, caracteriza ofensa aos termos editalícios, oportunizando tratamento desigual entre os candidatos do certame público em apreço, o que emerge como violação a preceito constitucional, ferindo os princípios da isonomia, impessoalidade e da legalidade, pois ele disporia de um maior espaço de tempo para treinamento e uma segunda chance para a realização do teste, enquanto os outros candidatos que concorreram em igualdades de condições não tiveram/teriam tal possibilidade.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente